Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Após homologação do pedido de desistência do recurso de apelação, o apelante interpôs embargos de declaração, cuja pretensão é efetivamente reformar a decisão e discutir a distribuição da sucumbência dos honorários. Tendo em vista a manifesta pretensão de alcançar efeito modificativo na apreciação destes aclaratórios, nos termos da jurisprudência em voga e agora à luz do §2o do art. 1.022 do CPC, converto-o em Agravo Interno. Intime-se o recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905